Tribunal: TJSP
Processo: 0011167-19.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
VOTO No 33.843

Ação rescisória. Pretensão de desconstituição do v. acórdão que manteve sentença condenatória proferida em ação de despejo c.c. cobrança. Fatos iniciais que não se amoldam às hipóteses nas quais o ordenamento jurídico permite o ajuizamento da ação rescisória. Demanda que não se presta à reanálise das provas, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Carência da ação,

Ementa:
VOTO No 33.843

Ação rescisória. Pretensão de desconstituição do v. acórdão que manteve sentença condenatória proferida em ação de despejo c.c. cobrança. Fatos iniciais que não se amoldam às hipóteses nas quais o ordenamento jurídico permite o ajuizamento da ação rescisória. Demanda que não se presta à reanálise das provas, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Carência da ação, por falta de interesse de agir.

Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Rescisória no 0011167-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são autores VANDA MARIA APARECIDA BEOLCHI e JOÃO BATISTA
BEOLCHI, é réu WALDEMAR PIRES.
ACORDAM, em 17o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram extinto o processo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), SÁ DUARTE, LUIZ
EURICO, MARIO A. SILVEIRA, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, CRISTINA
ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0011167-19.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTANA - 4a VARA CÍVEL
Autores: VANDA MARIA APARECIDA BEOLCHI e outro
Réu: WALDEMAR PIRES
VOTO No 33.843
Ação rescisória. Pretensão de desconstituição do v.
acórdão
que
manteve
sentença
condenatória
proferida em ação de despejo c.c. cobrança. Fatos
iniciais que não se amoldam às hipóteses nas quais o
ordenamento jurídico permite o ajuizamento da ação
rescisória. Demanda que não se presta à reanálise
das provas, tampouco pode ser utilizada como
sucedâneo recursal. Carência da ação, por falta de
interesse de agir.
Indeferimento da inicial e extinção do processo sem
resolução do mérito.
Trata-se de ação rescisória, fundamentada no art. 966, V
e VIII, do CPC, ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela
33a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte, que negou provimento ao
recurso de apelação, interposto pelos autores contra a sentença proferida nos
autos da ação de despejo cumulada com cobrança no
1012438-82.2016.8.26.0001 (fls. 55/58).
Os autores pugnam, inicialmente, pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegam que a ação de despejo
(processo no 1012438-82.2016.8.26.0001) movida em face deles foi julgada
procedente, não obstante esteja pendente de julgamento a ação de usucapião
por eles proposta em 11.10.2017 (processo no 1101077-36.2017.8.26.0100),
uma vez que residem no imóvel objeto do litígio, por longo período, com
animus domini. Sustentam que estão na posse do imóvel desde janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0011167-19.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
1980, inicialmente nele residindo com os seus pais já falecidos. Acrescentam
que, desde então, exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel.
Anotam que o réu não mantinha contato com eles desde 1979 e apenas se
lembrou do imóvel quando o bem foi penhorado nos autos da ação de
execução (processo no 1002686-91.1990.8.26.0100) contra ele ajuizada.
Destacam que o ora réu ingressou com a ação de despejo, em 2016, em face
do seu genitor falecido há 22 anos (08.06.1994). Relevam que a ação de
despejo foi proposta após o encerramento do nulo contrato de locação,
celebrado com o seu falecido genitor em 1979. Afirmam que o réu abandonou
o imóvel desde 01.12.1979, não mais sendo realizada a renovação do contrato
de locação. Observam que o réu nem sequer tinha conhecimento do
falecimento do seu genitor. Ressaltam que, no momento do ajuizamento da
ação de usucapião, não havia abertura de matrícula ou qualquer averbação no
registro do imóvel. Aduzem que, em razão de decisão proferida nos autos da
ação de execução, o imóvel foi registrado em nome de Neyde Ferreira Pires,
portanto, o réu não tinha legitimidade para ajuizar a ação de despejo, sendo
nulo de pleno direito o contrato de locação. Asseveram que os boletos
coligidos nos autos da ação de despejo, que estão em nome do seu falecido
genitor, não correspondem à realidade dos fatos e não comprovam qualquer
pagamento. Argumentam que a decisão a ser proferida no processo de
usucapião prejudicará a ordem de despejo. Defendem que a sentença que
julgou procedente o pedido de despejo violou norma jurídica e considerou
inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, a existência da ação de
usucapião pendente de julgamento. Ressalvam que a sentença de mérito,
transitada em julgado, deve ser rescindida quando violar disposição de lei, o
que aconteceu no caso em exame, pois houve infringência aos artigos 183 e
191 da CF. Sustentam a superação da coisa julgada pela oposição de matéria
de ordem pública. Anotam que, ainda que a sua posse tenha sido iniciada a
partir da alegada relação jurídica estabelecida com o suposto proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0011167-19.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
imóvel, ocorreu a inversão da causa da posse no momento em que os
locatários não adimpliram os aluguéis e o locador manteve-se inerte.
Ressalvam que se aplica ao presente caso a teoria da supressio, pela inércia
prologada do exercício de um direito subjetivo. Por isso, requerem a
concessão de tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da
sentença rescindenda e, ao final, a sua rescisão.
Indeferida a liminar pleiteada, a lide está em termos para
julgamento.
É o relatório
Inicialmente, anote-se que os benefícios da justiça
gratuita já foram deferidos ao autor João Batista Beolchi na sentença que
julgou procedente o pedido de despejo c.c. cobrança, bem como na ação
rescisória no 6.686/SP (2020/0003075-5), proposta em face do C. STJ. Na
Corte Superior, a benesse processual também foi concedida à coautora Vanda
Beolchi (fls. 58 e 186).
Nesse contexto, inexistente nos autos qualquer elemento
que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse,
fica mantida a gratuidade processual aos autores.
Isso posto, passa-se à análise dos requisitos necessários
para a propositura de ação rescisória.
O ora réu ajuizou ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança de aluguéis e encargos da locação em face dos
autores, que foi julgada procedente. Transcrevam-se, por oportuno, trechos da
r. sentença (fls. 55/58):
“As cédulas de identidade dos réus mostram que são filhos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0011167-19.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Clemar Virgílio Beolchi, este o locatário originário indicado no
contrato de locação, fls. 6/7, 74 e 77/78. É fato incontroverso
ter o locatário falecido, portanto, em razão da morte, os réus
sucederam-no na locação, nos termos do art. 11, I, da Lei no
8.245/91. Destarte, os réus subrogaram-se em direitos e
obrigações estabelecidas no contrato de locação residencial
celebrado e estão legitimados a compor o polo passivo da
ação de despejo ajuizada (...).
Outrossim, não é necessária a demonstração da propriedade
do imóvel objeto da locação, esta encerra mera relação
obrigacional materializada no contrato de fls. 6/7, instrumento a
evidenciar ser o autor locador do imóvel ocupado pelos réus
locatários. É o quanto basta para o reconhecimento da
condição da ação negada pelos réus, independentemente a
prova do domínio (...).
Também não é caso de suspensão do processo até
julgamento de eventual ação de usucapião ajuizado, fato, aliás,
de que não há prova no processo. Não há conexão entre as
ações, uma fundada em relação pessoal de natureza
obrigacional e outra destinada à declaração de propriedade,
contexto em que não se vislumbra a necessidade da
suspensão deste feito no aguardo do julgamento da ação de
usucapião (...).
E aqui cabe afastar a alegação de abandono da propriedade
do imóvel, pois os documentos de fls. 110/129 provam o
pagamento dos aluguéis devidos nos últimos dois anos antes
do primeiro mês de inadimplemento, destarte, o autor locador
usufruiu dos frutos do imóvel locado, fruição incompatível com
o abandono afirmado na defesa”.
A apelação interposta contra a r. sentença condenatória
foi distribuída à 33a Câmara de Direito Privado, sendo designado relator o Des.
Luiz Eurico. Foi negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente o
decisum por seus próprios fundamentos, que transitou em julgado em
11.09.2019 (fls. 65).
Concluído o breve relato dos fatos, percebe-se que os
fundamentos da pretensão rescisória, a manifesta violação de norma jurídica e
o erro de fato verificável nos autos, não estão configurados no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0011167-19.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Isto porque a r. sentença condenatória, confirmada por esta E. Corte, está
fundamentada nos elementos reunidos nos autos, na legislação aplicável à
espécie e no entendimento doutrinário a respeito do tema.
Interessa consignar que a ação rescisória não se destina
a suprir eventual inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável.
Não se presta à reanálise das provas, tampouco configura sucedâneo recursal.
Trata-se de ação desconstitutiva com requisitos próprios e excepcionalíssimos,
dada a necessidade de manutenção da segurança jurídica.
Assim, diante da manifesta impertinência e inviabilidade
da demanda, de rigor a extinção do processo em resolução do feito.
Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo o processo
extinto, por falta de interesse de agir, com fundamento nos artigos 330, III, e
485, inciso VI, do CPC. Sem condenação ao pagamento dos ônus da
sucumbência, dada a ausência de citação do réu e a gratuidade de justiça
concedida aos autores.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator